Tribunal: TJSP
Processo: 1001728-58.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer e de reparação de danos. Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Celebração pelo autor de contrato denominado "Programa de Indicação de Clientes – Autônomo SafraPay", que tinha por objetivo a indicação de potenciais clientes para a utilização de meios eletrônicos de pagamento disponibilizados pelo réu. Existência de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer e de reparação de danos. Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Celebração pelo autor de contrato denominado "Programa de Indicação de Clientes – Autônomo SafraPay", que tinha por objetivo a indicação de potenciais clientes para a utilização de meios eletrônicos de pagamento disponibilizados pelo réu. Existência de previsão contratual expressa de que o credenciado deve participar do programa como microempreendedor individual ou como autônomo, em caráter provisório, mas com o compromisso de, no prazo estipulado no contrato, de providenciar o cadastro como microempresário individual, sob pena de rescisão do contrato. Obrigatoriedade desse requisito para que o credenciado pudesse emitir nota fiscal em seu nome e ter o pagamento de seu prêmio aprovado pelo réu. Hipótese em que o autor não atendeu a tempo a determinação de produção de prova do seu credenciamento, opção de sua participação no programa como microempresário individual ou como autônomo. Possibilidade de rescisão do contrato e a exclusão do programa, conforme cláusula contratual expressa. Danos materiais e morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001728-58.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CARLOS
ROBERTO COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39681
APELAÇÃO N. 1001728-58.2020..8.26.0196
COMARCA: FRANCA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
APELANTE: CARLOS ROBERTO COELHO
APELADO: BANCO SAFRA S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer e
de reparação de danos. Inaplicabilidade ao caso do Código de
Defesa do Consumidor. Celebração pelo autor de contrato
denominado “Programa de Indicação de Clientes Autônomo
SafraPay”, que tinha por objetivo a indicação de potenciais
clientes para a utilização de meios eletrônicos de pagamento
disponibilizados pelo réu. Existência de previsão contratual
expressa de que o credenciado deve participar do programa
como microempreendedor individual ou como autônomo, em
caráter provisório, mas com o compromisso de, no prazo
estipulado no contrato, de providenciar o cadastro como
microempresário individual, sob pena de rescisão do contrato.
Obrigatoriedade desse requisito para que o credenciado
pudesse emitir nota fiscal em seu nome e ter o pagamento de
seu prêmio aprovado pelo réu. Hipótese em que o autor não
atendeu a tempo a determinação de produção de prova do seu
credenciamento, opção de sua participação no programa como
microempresário individual ou como autônomo. Possibilidade
de rescisão do contrato e a exclusão do programa, conforme
cláusula contratual expressa. Danos materiais e morais não
configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
141/144, de relatório adotado, que em ação de obrigação de fazer e de reparação de danos,
julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que seu cadastro foi bloqueado
sem qualquer justificativa, o que o impediu de acessar o aplicativo do réu e assim enviar a
nota fiscal para recebimento do crédito a que fazia jus. Salienta que todas as conversas por
aplicativo anexadas aos autos são neste sentido. Esclarece que é microempreendedor
individual desde dois mil e quinze. Realça que, segundo o que lhe informou a atendente do
recorrido, seu cadastro não foi aprovado após uma análise interna, muito embora a sua
ficha tenha sido inicialmente aprovada e tenha realizado uma venda. Destaca que anexou
declaração de comerciante e que comprovou a venda de máquina por sua indicação. Insiste
no recebimento de valor pela referida venda, além de condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais, ante o sofrimento que lhe foi imposto, porquanto a prática
abusiva do banco o colocou em desvantagem exagerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, ao sanear o feito, determinou a magistrada que o autor
apresentasse os documentos comprobatórios de seu credenciamento junto ao réu, segundo
o programa de indicação de clientes “Autônomos SafraPay”, no prazo de dez dias, sob
pena de preclusão, ordenando ao recorrente também a exibição das notas fiscais relativas
aos credenciamentos por ele realizados, bem como o esclarecimento se havia sido admitido
em caráter provisório, nos termos do item 1.2, das regras gerais do contrato, em sua
formalização de MEI [microempresário individual] e por qual prazo (fls. 109).
O autor, porém, nada esclareceu neste sentido (fls. 112/115), tanto é
que apenas aduziu que havia realizado a venda de um equipamento SafraPay para José
Antônio Coelho, anexou declaração do comprador (fls. 116), além de conversas por
aplicativo por ele realizadas com funcionários da central de atendimento do banco (fls.
114/115).
Ao julgar improcedente o pedido inicial, deixou a douta juíza a quo
assentado, com propriedade, que “o contrato entabulado entre as partes (fls. 88/91)
estabelece como requisito a formalização de Microempreendedor Individual (fls. 88), para
que possa emitir nota fiscal e a instituição financeira, consequentemente, possa proceder
com o pagamento dos prêmios decorrente das vendas. Intimado a comprovar a adequação
do credenciamento realizado em conformidade ao programa de indicação de clientes ou
ainda, esclarecer se foi admitido em caráter provisório (fls. 109), o requerente não cuidou
de juntá-los aos autos, ficando sujeito à penalidade de rescisão do contrato e exclusão do
programa conforme cláusula 1.2 (fls. 88)”. (fls. 143).
De fato, segundo as Regras Gerais do Programa de Indicação de
Clientes Autônomo SafraPay, são pré-requisitos para o credenciamento ao programa: “1
Serão elegíveis a participar do Programa como Autônomo as pessoas naturais
formalizadas como Microempreeendedor Individual (MEI), na forma da Lei Complementar
123/2006, com as alterações feitas pela Lei Complementar 238/2008. 1.2. O SAFRA
poderá admitir pessoas naturais não formalizadas como MEI em caráter provisório, com o
compromisso firmado pelo Autônomo, no prazo estipulado na adesão, de promover a
abertura de sua MEI, sob pena de rescisão presente Contrato e exclusão do Programa” (fls.
88), ao passo que a cláusula 3.3., relativa ao prêmio devido pela intermediação de venda,
prevê que “os valores líquidos dos prêmios, deduzidos os tributos eventualmente
incidentes, serão pagãos pelo Safra mediante crédito na conta de pagamento mantida pelo
Autônomo formalizado como MEI junto ao Safra, contra a apresentação da nota fiscal
respectiva, ou em conta que venha a ser indicada pelo Autônomo quando este não tiver se
formalizado como MEI, conforme o caso” (fls. 89).
Nem convence a preclusa justificativa do autor de que possui
certificado como microempreendedor individual MEI desde 2015 (fls. 151), porquanto,
no tempo certo, não comprovou que havia se cadastrado a tal título como credenciado do
réu ou na condição de pessoa natural, em caráter provisório, com o compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriormente, no prazo contratual, abrir uma microempresa individual em seu nome [ou
de comprovar esta qualificação perante o banco], dúvida alguma remanescendo de que
inexiste no caso em apreço relação de consumo, uma vez evidenciado que o autor não se
qualifica como destinatário final das máquinas de pagamentos fornecidas pelo banco, tanto
é que aderiu ao contrato na condição de autônomo para receber prêmio/pagamento pelas
vendas/indicação dos equipamentos, de modo que se faz indisputável que lhe incumbia a
prova do alegado inadimplemento do banco, relativamente ao pagamento que
alegadamente lhe é devido.

Ademais, como já visto, a parte ativa não comprovou o seu
cadastramento junto ao réu, seja na condição de microempresário individual, seja na
condição
de
pessoa
natural/provisório,
e
não apresentou
a
nota fiscal de
venda/intermediação da máquina de pagamento e tampouco apresentou prova de seu
cadastro com o número de conta para depósito, o que torna patente que, ao contrário do
aduzido, não observou o autor o teor do contrato em exame, molde a legitimar sua rescisão
e a evidenciar o descabimento do prêmio por ele postulado.
De igual modo, o recurso não vinga no que tange à postulação
indenizatória por danos morais, pois inexistem nos autos elementos probantes mínimos dos
quais se possa inferir a prática de ato ilícito pela instituição financeira [instado a tanto pela
magistrada, não esclareceu o autor nem mesmo a que título havia sido cadastrado junto ao
réu], não se podendo olvidar, neste passo, que os danos morais indenizáveis devem
necessariamente decorrer de ato ilícito que consubstancie injusta agressão ao lesado,
expondo-o a vexame social que macule e degrade sua honra, de molde a provocar
sofrimento psíquico que moleste bens jurídicos integrantes da personalidade, vulnerando
seu patrimônio moral, do que decorre, como corolário natural da ausência de tais
pressupostos, a improcedência do pedido inicial também neste aspecto, não havendo, pois,
cogitar-se da imposição ao réu do pagamento da indenização por danos morais postulada
pelo autor nesta demanda.
Em suma, mantenho a r. sentença de improcedência por seus
fundamentos e pelos ora delineados, elevados os honorários devidos ao advogado do réu
(CPC, 85, § 11) para 15% sobre o valor atribuído à causa [R$ 20.419,57 (fls. 34)],
observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)